Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-80.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 531.670.151-87 (REPRESENTANTE), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURAS QUESTIONADAS ADMINISTRATIVAMENTE
DÉBITO PRETÉRITO. COBRANÇA PELAS VIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido MILTON FRANCISCO DOS SANTOS postula reparação por danos morais, em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora no dia 26/10/2018, referente a débito pretérito datado de 05/2018. Aduz que o débito foi questionado extrajudicialmente nos autos do processo administrativo F.A nº 51.001.001.18-007390, onde foi convencionado pelas partes que a a fatura impugnada permaneceria bloqueada para corte até o dia 08/11/2018, entretanto, ainda assim sofreu a suspensão do serviço essencial, razão pela qual, pugna pela compensação pelos danos experimentados.

2.

A suspensão de serviço essencial decorrente da inadimplência do consumidor relativo a
débito pretérito
, constitui conduta abusiva, capaz de ensejar reparação por danos morais.

3.

Apenas a título argumentativo, é cediço que jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso de
débitos
antigos (consolidados no tempo), que devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança, assim o corte de serviços essenciais, como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo.

4.

Neste sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:
O
corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
. STJ. 1ª Turma. AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 08/06/2017.

5.

Ademais, caracteriza falha na prestação do serviço a enseja o dever de indenizar a título de dano moral a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de fatura, antes de resolvida a impugnação administrativa relativa a esta fatura.

6.

No tocante ao dano moral tenho entendimento de que a simples cobrança indevida não gera o dever de indenizar a título de dano moral, entretanto, no caso dos autos restou demonstrado que
houve a suspensão do serviço, em 26/10/2018, antes de resolvida a impugnação administrativa
, uma vez que não existem provas nos autos a respeito do resultado da impugnação administrativa das faturas, tampouco da comunicação ao consumidor sobre o resultado da reclamação, de modo que resta configurado o dever de indenizar, diante dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo Autor ao tentar buscar uma solução administrativa para a cobrança indevida e ter sua energia suspensa.

7.

Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido MILTON FRANCISCO DOS SANTOS postula reparação por danos morais, em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora no dia 26/10/2018, referente a débito pretérito datado de 05/2018. Aduz que o débito foi questionado extrajudicialmente nos autos do processo administrativo F.A nº 51.001.001.18-007390, onde foi convencionado pelas partes que a a fatura impugnada permaneceria bloqueada para corte até o dia 08/11/2018, entretanto, ainda assim sofreu a suspensão do serviço essencial, razão pela qual, pugna pela compensação pelos danos experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto
, JULGO procedente a pretensão contida no pedido inicial
para o fim de
CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ)., e o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado. A parte Autora
MILTON FRANCISCO DOS SANTOS puga
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sugerindo a importância de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Por sua vez, a Recorrente/Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A pugna
pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, aduz, em síntese, que o acordo realizado no PROCON não tem condão de ilidir as ações da concessionária, assim, estando o consumidor inadimplente a suspensão do serviço não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação pretendida.

Em contrarrazões, as partes refutam
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento dos recursos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020